Tribunal: TJDFT
Processo: 0042399-33.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0042399-33.2014.8.07.0018 RECORRENTE: TULIO RORIZ FERNANDES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ELIAS FERNANDO MIZIARA, FLAVIO ROGERIO DA MATA SILVA RECORRIDO: ELIAS FERNANDO MIZIARA, FLAVIO ROGERIO DA MATA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, TULIO RORIZ FERNANDES, METALURGICA VALENCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DESPACHO Dê-se ciência ao Ministério Público acerca do teor da certidão de ID no 43305110, para, querendo, requerer o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007